Tribunal: TJSP
Processo: 2261993-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Afastada a tese de prescrição da pretensão de inventariar – Insurgência – Descabimento – Não há prazo prescricional para inventariar – Os bens do de cujus são transmitidos imediatamente com o evento morte (princípio saisine positivado no art. 1.784 do Código Civil) e a propriedade tem por característica ser plena, exclusiva e perpétua (enquanto não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Afastada a tese de prescrição da pretensão de inventariar – Insurgência – Descabimento – Não há prazo prescricional para inventariar – Os bens do de cujus são transmitidos imediatamente com o evento morte (princípio saisine positivado no art. 1.784 do Código Civil) e a propriedade tem por característica ser plena, exclusiva e perpétua (enquanto não sobrevier causa legal extintiva) – Em razão dos bens serem de propriedade dos herdeiros e o domínio ter caráter perpétuo, não há sentido na fixação de prazo prescricional para inventariar – O propósito do inventário é arrolar os bens deixados pelo falecido para partilhá-los e distribuí-los aos sucessores – AGRAVO IMPROVIDO.